Tribunal: TJSP
Processo: 1004137-84.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora contra a não fixação de dano moral. Dano moral evidenciado. Protesto indevido. Títulos devidamente quitados foram protestados de forma a macular a imagem da parte autora perante terceiros. Valor fixado em R$ 7.000,00, por se revelar proporcional e razoável ao caso.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora contra a não fixação de dano moral. Dano moral evidenciado. Protesto indevido. Títulos devidamente quitados foram protestados de forma a macular a imagem da parte autora perante terceiros. Valor fixado em R$ 7.000,00, por se revelar proporcional e razoável ao caso. Correção de erro material presente na sentença, a pedido da apelante, que não interferiu na análise do mérito em primeiro grau. RECURSO PROVIDO.